Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO.
1. O salário tem natureza alimentar, razão pela qual não pode ser penhorado para pagamento de dívida decorrente de empréstimos não adimplidos (CPC2015 833 IV § 2o).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.